Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DIRIGIDA AO CEDENTE DO CRÉDITO: CLÁUSULA DE RECOMPRA DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DIRIGIDA AO DEVEDOR PRINCIPAL: AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DA CONTRAPRESTAÇÃO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR PEDIDO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a “ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) o pagamento de quantia em dinheiro”.
2. Hipótese em que a ação monitória se ampara em contrato de fomento mercantil com cláusula de recompra da dívida cedida, sujeita à prévia notificação do cedente do crédito acerca do inadimplemento do devedor principal. Considerando a não comprovação da implementação da condição prevista no contrato, acolhem-se os embargos à monitória.
3. Não se revela documentação idônea a amparar cobrança de dívida, nota fiscal e boletos bancários elaborados unilateralmente pelo credor, acompanhados de correspondência eletrônica que apenas se reporta à cessão do crédito.
4. Uma vez não comprovada a contraprestação do negócio jurídico adjacente à operação de crédito, a ação monitória revela-se inviabilizada.
5. Recurso conhecido e não provido.